Tribunal: TJES
Processo: 0009884-76.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0009884-76.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AGENALDO JOSE BUZETTE GAYGHER e outros (2)

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIERA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009884-76.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AGENALDO JOSE BUZETTE GAYGHER, LUIS ADAO DE SOUZA, AILSON BARROS DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: ELUIZ CARLOS DE MELO - ES3470
Advogados do(a) APELADO: DELANO SANTOS CAMARA - ES7747-A, SANDRO AMERICANO CAMARA - ES11639-A
Advogados do(a) APELADO: DEVARCINO AUGUSTO PEISINO - ES3674-A, MARIA DA PENHA DOS ANJOS ALVES - ES17653-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra três acusados, imputando-lhes os crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), em concurso material.

Sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que impronunciou os réus, ao fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria ou participação.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público, sustentando a existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, e requerendo a pronúncia dos acusados.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 413 do Código de Processo Penal para que os réus sejam pronunciados e submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A materialidade do crime está comprovada nos autos por laudo de local de crime, laudo necroscópico e boletim de ocorrência.

7. A decisão de impronúncia desconsiderou que, para a pronúncia, não se exige prova conclusiva, mas apenas indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

8. Os depoimentos colhidos na fase investigatória, especialmente o do colaborador Messias Tomaz Rocha, apontam com clareza a função de cada agente na empreitada criminosa, sendo corroborados por declarações de familiares da vítima e demais provas dos autos.

9. O reconhecimento de álibi por uma única testemunha, sem respaldo documental e com imprecisão quanto ao horário dos fatos, não afasta, por si só, os indícios de autoria.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, na fase de pronúncia, prevalece o princípio do in dubio pro societate, de modo que eventuais dúvidas quanto à autoria devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri.

11. A sentença atacada antecipou indevidamente o juízo de mérito, o que viola o art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, ao retirar do Júri a competência para o julgamento do caso.

12. Presentes os elementos mínimos exigidos pelo art. 413 do CPP, impõe-se a reforma da sentença para pronunciar os réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e pronunciar os réus Agenaldo José Buzette Gaygher, Luiz Adão de Souza e Ailson Barros dos Santos, como incursos nas sanções dos arts. 121, §2º, incisos I, II e IV, e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

Tese de julgamento: A existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria justifica a pronúncia do acusado, nos termos do art. 413 do CPP, sendo vedado ao juízo togado adentrar o mérito da prova, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: art. 5º, XXXVIII, alínea “d”

Código Penal: art. 121, §2º, incisos I, II e IV; art. 288, parágrafo único; art. 69

Código de Processo Penal: art. 413; art. 414

Jurisprudência relevante citada:

STJ: princípio do in dubio pro societate aplicado à decisão de pronúncia.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que, nos autos da ação penal pública incondicionada, movida em face de Agenaldo José Buzette Gaygher, Luiz Adão de Souza e Ailson Barros dos Santos, decidiu pela impronúncia dos referidos acusados, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, por entender ausentes indícios suficientes de autoria, ou participação nos delitos imputados.

Consta da denúncia que os acusados, juntamente com outros corréus, teriam integrado organização criminosa voltada à prática de homicídios por vingança, sendo atribuída a Agenaldo a função de financiador da empreitada criminosa, ao lado de Édson Isidoro Ferreira Campos, enquanto Luiz Adão teria sido o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima Valdenilson Biss de Oliveira, e Ailson o responsável por conduzir a motocicleta utilizada na ação delituosa. A motivação do crime estaria ligada ao assassinato de Sargento Valdir, pai de Édson, sendo a vítima apontada como um dos possíveis envolvidos no referido homicídio.

A execução teria ocorrido mediante paga de recompensa, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, e em razão de motivo fútil, subsumindo-se, segundo a acusação, aos artigos 121, §2º, incisos I, II e IV, e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, em concurso material.

O Ministério Público sustenta, em suas razões recursais, que a decisão de impronúncia não se coaduna com o acervo probatório constante dos autos, o qual demonstraria de forma suficiente a materialidade do crime e a presença de indícios de autoria e participação dos apelados, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Alega que a sentença exige um juízo de certeza não exigido para a pronúncia, contrariando o entendimento pacífico segundo o qual o juízo de admissibilidade da acusação se pauta pelo princípio do
in dubio pro societate
. Requer, com fundamento no conjunto probatório, a pronúncia de Agenaldo José Buzette Gaygher, Luiz Adão de Souza e Ailson Barros dos Santos, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

As defesas apresentaram contrarrazões sustentando, em síntese, a manutenção da sentença e, via de consequência, o improvimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, lavrado pela 9ª Procuradora de Justiça Especial, Dra. Carla Stein, opina pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, entendendo presentes os requisitos legais para a pronúncia dos apelados.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009884-76.2014.8.08.0030

SESSÃO DIA: 17/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que, nos autos da ação penal pública incondicionada, movida em face de Agenaldo José Buzette Gaygher, Luiz Adão de Souza e Ailson Barros dos Santos, decidiu pela impronúncia dos referidos acusados, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, por entender ausentes indícios suficientes de autoria, ou participação nos delitos imputados.

Consta da denúncia que os acusados, juntamente com outros corréus, teriam integrado organização criminosa voltada à prática de homicídios por vingança, sendo atribuída a Agenaldo a função de financiador da empreitada criminosa, ao lado de Édson Isidoro Ferreira Campos, enquanto Luiz Adão teria sido o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima Valdenilson Biss de Oliveira, e Ailson o responsável por conduzir a motocicleta utilizada na ação delituosa. A motivação do crime estaria ligada ao assassinato de Sargento Valdir, pai de Édson, sendo a vítima apontada como um dos possíveis envolvidos no referido homicídio.

A execução teria ocorrido mediante paga de recompensa, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, e em razão de motivo fútil, subsumindo-se, segundo a acusação, aos artigos 121, §2º, incisos I, II e IV, e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, em concurso material.

O Ministério Público sustenta, em suas razões recursais, que a decisão de impronúncia não se coaduna com o acervo probatório constante dos autos, o qual demonstraria de forma suficiente a materialidade do crime e a presença de indícios de autoria e participação dos apelados, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Alega que a sentença exige um juízo de certeza não exigido para a pronúncia, contrariando o entendimento pacífico segundo o qual o juízo de admissibilidade da acusação se pauta pelo princípio do
in dubio pro societate
. Requer, com fundamento no conjunto probatório, a pronúncia de Agenaldo José Buzette Gaygher, Luiz Adão de Souza e Ailson Barros dos Santos, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

As defesas apresentaram contrarrazões sustentando, em síntese, a manutenção da sentença e, via de consequência, o improvimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, lavrado pela 9ª Procuradora de Justiça Especial, Dra. Carla Stein, opina pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, entendendo presentes os requisitos legais para a pronúncia dos apelados.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO ELUIZ CARLOS MELO:-

Saúdo esta egrégia Câmara na pessoa do Senhor Presidente Pedro Valls Feu Rosa; eminente Órgão do Ministério Público; senhora Secretária; senhoras funcionárias; prezados colegas; senhoras e senhores. O objeto deste processo hoje decorre de uma ação penal que teve curso em Linhares.

Depois de uma longa e exaustiva audiência com a oitiva de várias e várias testemunhas, meu cliente, que represento aqui, foi apelado pelo Ministério Público, Ailson Barros dos Santos, foi impronunciado.

Em razão disso, o Ministério Público apelou. Lamentavelmente ele deixou de considerar todas as provas que foram trazidas aos autos. Essas provas estão insofismáveis. São várias e várias testemunhas que afirmam que o senhor Ailson não estava nem no local onde aconteceu o crime.

E aí temos aqui um fato que disse que ... houve aqui a pessoa de um delator, que o Ministério Público sequer conseguiu trazer ao juízo para o contraditório. Então é uma pessoa que delatou alguém e tenho prova de que ele fez isso para se livrar de vários crimes que ele tinha e ele queria a liberdade. Tanto que essa testemunha não apareceu, ela simplesmente desapareceu. Ela queria sua liberdade. Queria liberdade para desaparecer, porque tinha muitos crimes lá em Linhares e ele não queria pagar por isso.

Tanto que é dito que quem estava de posse de um veículo, uma Honda de cor vermelha, mas com a prova testemunhal, disse que era uma Titan preta que tinha sido utilizado no momento do crime.

A testemunha Renan afirma que foi o próprio Ildebrando quem falou que mataria o Wilsinho, que é a pessoa que foi vítima desse assassinato. O Ildebrando era uma pessoa muito complicada. E este, Wilsinho, tinha batido na cara do Ildebrando. Isso está tudo provado nos autos. E que não ficaria assim, ele disse, o Ildebrando, que o Wilsinho iria morrer. E trinta dias depois, o Wilsinho morreu. E esta moto que está confirmada, o Ildebrando tinha uma moto preta. E não para por aí.

O Ministério Público afirma que a vítima foi morta com diversos disparos de arma de fogo, enquanto o laudo pericial atesta que ele morreu em decorrência de um único disparo, fato igualmente confirmado pela testemunha Marcelo Loureiro. E o próprio recorrido ouvido pelo Ministério Público, em Linhares, diz claramente que ele nunca teve qualquer envolvimento com qualquer ato de qualquer natureza com o Messias, e muito menos com a morte da vítima.

E aí, apenas para acrescentar uma informação, o Messias era uma pessoa que não tinha boa amizade com meu cliente, Ailson de Barros, porque no momento em que eles estavam a trabalhar na cidade, porque meu cliente tem uma pequena propriedade, mas não é autossuficiente e dependia de alguns trabalhos nas outras fazendas. E com isso entre ter Messias e o Ailson, que é meu cliente, o apelado, eles preferiam o Ailson, porque ele era operador de máquinas, ele carregava e descarregava, ele era motorista de caminhão, então ele tinha muito mais atividades para desenvolver que o próprio Messias. Isso criou, se tivesse uma vaga entre um e outro, eles preferiam o Ailson. Por quê? Por conta de sua capacidade de trabalho.

A testemunha Messias, que é o delator, suposto delator, o Ministério Público não conseguiu trazê-lo ao contraditório, para que pudesse ser questionado. Então essa prova ficou uma prova muito falha, sem qualquer elemento que pudesse incriminar meu cliente, Ailson, que é o apelado. Por quê? Porque essa testemunha desapareceu, simplesmente sumiu.

Quando houve a instrução criminal o Ministério Público não conseguiu provar nada. Em momento algum trouxe qualquer elemento de prova. O Ministério do Público não pode simplesmente querer a condenação utilizando os mesmos argumentos que lançou no pedido de pronúncia. E ele foi impronunciado pela falta de provas. O Ministério do Público insiste em uma coisa desconsiderando todos os elementos de prova que tem nos autos.

Apenas como exemplo vejam o seguinte, a testemunha Maria Helena que é coordenadora da comunidade de São João Batista, que é distante da cidade de Linhares, onde se encontrava o apelado, ajudando na festa do padroeiro, local este distante de onde aconteceu o assassinato. E na gravação, está lá, ao tempo de 1 minuto até o tempo de 2 minutos e 58 segundos a testemunha prova que o acusado, Ailson Barros do Santos, se encontrava naquela cidade de São João Batista. E no tempo de 6 minutos 58 segundos aos 7 minutos 41 segundos, o Ministério, reperguntando sobre a participação do acusado naquela festividade da comunidade, respondeu que ele levava o caminhão com palhas de coco e materiais para utilização na festa. O caminhão serviu de palanque e o apelado, Ailson Barros dos Santos, lá permaneceu todo o tempo da festa, que só terminou por volta de meia noite e meia, uma hora da manhã.

A testemunha Renan afirma em seu depoimento que o senhor Ildebrando foi a pessoa que matou a pessoa de Wilsinho, porque ele bateu na cara do Ildebrando quando foi fazer uma cobrança e que Ildebrando prometeu vingança e, efetivamente, matou essa vítima. Assim, em seu depoimento gravado aos 1 minuto e 20 segundos aos 2 minutos e 34 segundos fala textualmente que foi o próprio Ildebrando quem lhe falou que mataria Wilsinho. A testemunha presencial que falou com o próprio assassino, porque este bateu na sua cara e isso não ficaria assim, porque ele iria morrer. E trinta dias após esse incidente a vítima foi assassinada pelo Ildebrando, que era dono de uma moto preta, vista pela testemunha Dorílio, que ele era dono dessa moto preta. E confrontando com o depoimento da testemunha ocular do assassinato, foi usada uma moto preta com tal intento.

Meu cliente, o apelado, nunca teve moto preta. Nunca teve. Quem tinha era o Ildebrando. E temos mais, a testemunha Juliano ao tempo de 2 minutos e 23 segundos aos 2 minutos e 36 segundos, declara que o próprio Messias lhe confessara que não iria “pegar cadeia” (entre aspas) e que iria dar um jeito de se livrar dessa. Esse depoimento confirma o que se tem afirmado durante todo o tempo. Esse depoimento não passa de uma ficção da cabeça do próprio Messias para que ele conseguisse a liberdade. Tanto que conseguiu e desapareceu. Até hoje não se sabe onde é que ele está.

Aos 7 minutos e 33 segundos aos 7 minutos e 52 segundos, disse que o Messias iria incriminar outras pessoas com a clara intenção de tirar de “suas costas” (entre aspas) tirar das costas dele, o que estava devendo e jogar para cima de outro. Aos 12 minutos aos 12 minutos e 44 segundos responde a pergunta deste advogado, que Ailson Barros dos Santos, ora recorrido, onde declara que o Messias falou que as pessoas por ele citadas não cometeram qualquer crime. Confirmando exatamente isso. Aos 3 minutos e 9 segundos aos 3 minutos e 44 segundos a testemunha confirma e reafirma que ele incriminaria qualquer pessoa para se ver livre.

E exatamente isso foi o que aconteceu. Ele incriminou pessoas inocentes como meu cliente e ele não deve pagar. Não se pode condenar um inocente, especialmente tendo elementos, convicção, provas insofismáveis de que ele sequer estava na cidade de Linhares. Isso simplesmente para atender a sanha de uma testemunha que queria sair, o Messias queria sair para sumir e desaparecer, tanto que o Ministério Público não trouxe essa testemunha ao contraditório.

A testemunha Dorílio Alves Pachico às fls. 1.740 no tempo de 5 minutos e 5 segundos aos 5 minutos e 13 segundos afirma que a cor da moto de Ildebrando era preta, mesma moto vista pela testemunha ocular do assassinato. No tempo de 5 minutos e 31 segundos aos 6 minutos e 5 segundos Ildebrando, assassino da vítima, afirma que precisava de uma arma de grosso calibre. A morte de Wilsinho se deu uma semana depois disso aí.

No tempo de 6 minutos e 30 segundos aos 7 minutos e 14 segundos o próprio Ildebrando fala com a testemunha que tinha dado um tiro no pescoço do macaco. Expressão usada por Ildebrando para se referir à vítima Wilsinho. E eu, no momento do depoimento da testemunha, pedi que falasse sobre esse fato. E o Ildebrando afirmou que a vítima, que o Ildebrando teria matado a vítima. Isso está aos 10 minutos e 38 segundos, entre 11 minutos e 16 segundos.

Eminentes Desembargadores temos provas insofismáveis e o Ministério Público não trouxe prova alguma da ocorrência de qualquer ato criminoso. O apelado não estava em Linhares, ele estava distante da cidade de Linhares quando aconteceu o fato.

Quando o juiz apreciando as provas deu pela impronúncia do senhor Ailson, o Ministério Público apelou, mas apelou sem qualquer elemento de prova, sem qualquer fato que pudesse incriminar e que pudesse apenar o senhor Ailson. Então, a Defesa requer que seja mantida a impronúncia e que seja negado provimento à apelação do Ministério Público. É como requeiro a Vossas Excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não doutor. Como sempre procedo em havendo sustentação, peço o retorno em prestígio aos argumentos produzidos.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: 25/02/2026

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIERA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Adiro ao relatório.

Eminentes Desembargadores, após atenta análise às notas taquigráficas acostadas aos autos contendo as teses ventiladas pela nobre defesa durante a sustentação oral, encontro-me apta a proferir meu voto.

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que, nos autos da ação penal movida contra Agenaldo José Buzette Gaygher, Luiz Adão de Souza e Ailson Barros dos Santos, decidiu por impronunciá-los, ao fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria ou participação nos crimes narrados na denúncia.

A irresignação ministerial centra-se na alegada indevida valoração da prova colhida nos autos, sustentando que o juízo de impronúncia antecipou indevidamente a análise de mérito, típica do julgamento pelo Tribunal do Júri, ao exigir prova robusta e segura de autoria, quando bastariam, para o juízo de pronúncia, a demonstração da materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

E, ao compulsar detidamente os autos, constato que o recurso merece guarida.

A materialidade do crime restou amplamente demonstrada por meio do laudo de local de crime, acostado às fls. 38/64, que descreve a cena da execução de Valdenilson Biss de Oliveira em seu veículo, com ferimento por projétil de arma de fogo, assim como pelo laudo necroscópico e pelo boletim unificado de ocorrência n.º 7721383.

O ponto fulcral da controvérsia, portanto, reside na análise dos indícios de autoria, ou participação dos três acusados ora recorridos, condição suficiente e necessária para o regular exercício da jurisdição pelo Tribunal Popular do Júri.

A decisão de impronúncia, ao contrário do que preconiza a jurisprudência pátria, pautou-se por um juízo de valor excessivamente restritivo, desconsiderando que a pronúncia, por sua própria natureza, não exige prova concludente, mas sim a verossimilhança da imputação. É nessa perspectiva que se impõe a análise cuidadosa do conjunto probatório disponível nos autos.

Consoante a denúncia e as informações extraídas do Inquérito Policial n.º 057/2009, a vítima foi executada por Luiz Adão de Souza, conhecido como “Rodão”, que efetuou os disparos, sendo conduzido por Ailson Barros dos Santos, vulgo “Pitu”, em uma motocicleta vermelha, marca Honda, modelo XRL.

O homicídio teria sido encomendado por Gilberto das Neves (“PM Neves”), Édson Isidoro e Agenaldo José Buzette Gaygher (“Naldo”), todos vinculados à associação criminosa formada com o objetivo de vingar a morte do então candidato a reeleição em Sooretama, Sargento Valdir, pai de Édson.

Segundo as investigações, Agenaldo e Édson teriam sido os responsáveis por angariar a quantia de R$ 15.000,00 para o pagamento aos executores.

A narrativa, sustentada pelo Ministério Público, encontra lastro suficiente nos autos para ensejar a pronúncia dos apelados. Destaca-se, nesse ponto, o conteúdo do depoimento prestado por Messias Tomaz Rocha, cuja transcrição literal segue abaixo, conforme registrado no procedimento investigatório criminal:

“[...] Foi Rodão quem atirou, e Pitu quem conduzia a moto, uma XRL vermelha. Eles receberam dinheiro de PM Neves, que foi repassado por Naldo e Édson. A vítima, segundo o grupo, era um dos envolvidos na morte do Sargento Valdir. Eu ouvi tudo isso do próprio Gilberto, quando estávamos recolhidos juntos. Eles queriam eliminar todos que estivessem ligados àquela morte. [...]”

Testemunha-chave e colaborador, Messias relatou com riqueza de detalhes que os mandantes do homicídio foram Edson Isidoro Ferreira Campos e Agenaldo José Buzette Gaygher, motivados por vingança pessoal.

Segundo afirmou, Gilberto das Neves teria atuado como intermediário, fornecendo a arma utilizada (“espingarda calibre 12, apelidada de princesinha”) e organizando o pagamento, que teria sido parcialmente retido por si.

Os executores seriam Luiz Adão de Souza, responsável pelos disparos, e Ailson Barros dos Santos, condutor da motocicleta.

Muito embora a defesa aponte que tal declaração teria sido prestada fora do contraditório, o fato é que não há vedação legal à utilização de depoimentos colhidos na fase inquisitorial como fundamento para pronúncia, sobretudo quando corroborados por outros elementos dos autos — e, neste caso, estão.

Irmã da vítima, confirmou a participação de Gilberto, Edson, Agenaldo e Luiz Adão, declarando que antes da execução foi alertada de que “PM Neves” planejava ceifar a vida de seu irmão.

Narrou ainda que, após o crime, Messias lhe revelou que Gilberto também pretendia eliminá-la, configurando a periculosidade e articulação criminosa dos envolvidos.

A Sra. Rosa Biss de Oliveira, mãe da vítima, relatou perseguições reiteradas praticadas por Gilberto, que passava frequentemente em frente ao comércio da vítima acionando sirene policial, conduta que antecedeu o homicídio. Disse acreditar que o réu mantinha relação direta com o delito.

Os depoimentos prestados por testemunhas como Marcelo Nunes Loureiro, que afirma que os autores dos disparos estavam em uma motocicleta Honda preta, são insuficientes para afastar a plausibilidade da versão do colaborador, que detalhou a cadeia de comando da associação criminosa e a função exercida por cada agente.

Os depoimentos supramencionados, em consonância com os demais elementos dos autos, demonstram a existência do crime e indícios suficientes de autoria em face de todos os acusados.

Ainda que as defesas tenham buscado descredibilizar a palavra de Messias Rocha Tomaz, suas declarações corroboram-se nas falas das irmãs e da mãe da vítima, revelando convergência probatória.

A própria dinâmica do crime, conforme exposta no laudo, revela que a vítima foi surpreendida dentro de seu veículo, sem qualquer possibilidade de defesa, sendo atingida por disparo fatal, o que reforça a qualificadora do art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

Ainda, a motivação ligada à vingança e a suposta participação da vítima em crime anterior indicam motivo fútil, e a recompensa oferecida caracteriza a qualificadora do inciso I.

No tocante à alegação de álibi apresentada pela defesa de Ailson, embora conste nos autos o depoimento de testemunha que afirma tê-lo visto em festa comunitária no mesmo dia, não há comprovação documental, nem precisão quanto ao horário em que o evento ocorreu.

O reconhecimento da existência de um álibi, por si só, não constitui motivo suficiente para afastar o réu do julgamento pelo Júri, especialmente diante da existência de outros elementos que, em conjunto, formam o quadro indiciário mínimo exigido para a admissibilidade da imputação.

De igual modo, a alegação de que os elementos probatórios não foram confirmados em juízo — embora relevante em sede de mérito — não impede a pronúncia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, na fase do art. 413 do CPP, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual dúvidas razoáveis quanto à autoria devem ser resolvidas em favor da sociedade, mediante a submissão da causa ao Tribunal Popular.

Os depoimentos colhidos, ainda que extrajudiciais, formam um mosaico coerente com os demais elementos dos autos judicializados, como interceptações telefônicas, laudos e vínculos pré-existentes entre os envolvidos.

O juízo togado, nessa fase, não pode adentrar o mérito da prova, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Com efeito, presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, impõe-se a reforma da sentença recorrida, para que os réus Agenaldo José Buzette Gaygher, Luiz Adão de Souza e Ailson Barros dos Santos sejam pronunciados como incursos nos crimes previstos na denúncia, a saber: homicídio qualificado por motivo fútil e mediante paga de recompensa, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal), e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP), na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para reformar a sentença de primeiro grau e pronunciar os réus Agenaldo José Buzette Gaygher, Luiz Adão de Souza e Ailson Barros dos Santos, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal e 288, parágrafo único, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÕNIO (REVISOR):-

Acompanho.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA :-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009884-76.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AGENALDO JOSE BUZETTE GAYGHER, LUIS ADAO DE SOUZA, AILSON BARROS DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: ELUIZ CARLOS DE MELO - ES3470
Advogados do(a) APELADO: DELANO SANTOS CAMARA - ES7747-A, SANDRO AMERICANO CAMARA - ES11639-A
Advogados do(a) APELADO: DEVARCINO AUGUSTO PEISINO - ES3674-A, MARIA DA PENHA DOS ANJOS ALVES - ES17653-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Eminentes Desembargadores, após atenta análise às notas taquigráficas acostadas aos autos contendo as teses ventiladas pela nobre defesa durante a sustentação oral, encontro-me apta a proferir meu voto.

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que, nos autos da ação penal movida contra Agenaldo José Buzette Gaygher, Luiz Adão de Souza e Ailson Barros dos Santos, decidiu por impronunciá-los, ao fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria ou participação nos crimes narrados na denúncia.

A irresignação ministerial centra-se na alegada indevida valoração da prova colhida nos autos, sustentando que o juízo de impronúncia antecipou indevidamente a análise de mérito, típica do julgamento pelo Tribunal do Júri, ao exigir prova robusta e segura de autoria, quando bastariam, para o juízo de pronúncia, a demonstração da materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

E, ao compulsar detidamente os autos, constato que o recurso merece guarida.

A materialidade do crime restou amplamente demonstrada por meio do laudo de local de crime, acostado às fls. 38/64, que descreve a cena da execução de Valdenilson Biss de Oliveira em seu veículo, com ferimento por projétil de arma de fogo, assim como pelo laudo necroscópico e pelo boletim unificado de ocorrência n.º 7721383.

O ponto fulcral da controvérsia, portanto, reside na análise dos indícios de autoria, ou participação dos três acusados ora recorridos, condição suficiente e necessária para o regular exercício da jurisdição pelo Tribunal Popular do Júri.

A decisão de impronúncia, ao contrário do que preconiza a jurisprudência pátria, pautou-se por um juízo de valor excessivamente restritivo, desconsiderando que a pronúncia, por sua própria natureza, não exige prova concludente, mas sim a verossimilhança da imputação. É nessa perspectiva que se impõe a análise cuidadosa do conjunto probatório disponível nos autos.

Consoante a denúncia e as informações extraídas do Inquérito Policial n.º 057/2009, a vítima foi executada por Luiz Adão de Souza, conhecido como “Rodão”, que efetuou os disparos, sendo conduzido por Ailson Barros dos Santos, vulgo “Pitu”, em uma motocicleta vermelha, marca Honda, modelo XRL.

O homicídio teria sido encomendado por Gilberto das Neves (“PM Neves”), Édson Isidoro e Agenaldo José Buzette Gaygher (“Naldo”), todos vinculados à associação criminosa formada com o objetivo de vingar a morte do então candidato a reeleição em Sooretama, Sargento Valdir, pai de Édson.

Segundo as investigações, Agenaldo e Édson teriam sido os responsáveis por angariar a quantia de R$ 15.000,00 para o pagamento aos executores.

A narrativa, sustentada pelo Ministério Público, encontra lastro suficiente nos autos para ensejar a pronúncia dos apelados. Destaca-se, nesse ponto, o conteúdo do depoimento prestado por Messias Tomaz Rocha, cuja transcrição literal segue abaixo, conforme registrado no procedimento investigatório criminal:

“
[...] Foi Rodão quem atirou, e Pitu quem conduzia a moto, uma XRL vermelha. Eles receberam dinheiro de PM Neves, que foi repassado por Naldo e Édson. A vítima, segundo o grupo, era um dos envolvidos na morte do Sargento Valdir. Eu ouvi tudo isso do próprio Gilberto, quando estávamos recolhidos juntos. Eles queriam eliminar todos que estivessem ligados àquela morte. [...]”

Testemunha-chave e colaborador, Messias relatou com riqueza de detalhes que os mandantes do homicídio foram Edson Isidoro Ferreira Campos e Agenaldo José Buzette Gaygher, motivados por vingança pessoal.

Segundo afirmou, Gilberto das Neves teria atuado como intermediário, fornecendo a arma utilizada (“espingarda calibre 12, apelidada de princesinha”) e organizando o pagamento, que teria sido parcialmente retido por si.

Os executores seriam Luiz Adão de Souza, responsável pelos disparos, e Ailson Barros dos Santos, condutor da motocicleta.

Muito embora a defesa aponte que tal declaração teria sido prestada fora do contraditório, o fato é que não há vedação legal à utilização de depoimentos colhidos na fase inquisitorial como fundamento para pronúncia, sobretudo quando corroborados por outros elementos dos autos — e, neste caso, estão.

Irmã da vítima, confirmou a participação de Gilberto, Edson, Agenaldo e Luiz Adão, declarando que antes da execução foi alertada de que “PM Neves” planejava ceifar a vida de seu irmão.

Narrou ainda que, após o crime, Messias lhe revelou que Gilberto também pretendia eliminá-la, configurando a periculosidade e articulação criminosa dos envolvidos.

A Sra. Rosa Biss de Oliveira, mãe da vítima, relatou perseguições reiteradas praticadas por Gilberto, que passava frequentemente em frente ao comércio da vítima acionando sirene policial, conduta que antecedeu o homicídio. Disse acreditar que o réu mantinha relação direta com o delito.

Os depoimentos prestados por testemunhas como Marcelo Nunes Loureiro, que afirma que os autores dos disparos estavam em uma motocicleta Honda preta, são insuficientes para afastar a plausibilidade da versão do colaborador, que detalhou a cadeia de comando da associação criminosa e a função exercida por cada agente.

Os depoimentos supramencionados, em consonância com os demais elementos dos autos, demonstram a existência do crime e indícios suficientes de autoria em face de todos os acusados.

Ainda que as defesas tenham buscado descredibilizar a palavra de Messias Rocha Tomaz, suas declarações corroboram-se nas falas das irmãs e da mãe da vítima, revelando convergência probatória.

A própria dinâmica do crime, conforme exposta no laudo, revela que a vítima foi surpreendida dentro de seu veículo, sem qualquer possibilidade de defesa, sendo atingida por disparo fatal, o que reforça a qualificadora do art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

Ainda, a motivação ligada à vingança e a suposta participação da vítima em crime anterior indicam motivo fútil, e a recompensa oferecida caracteriza a qualificadora do inciso I.

No tocante à alegação de álibi apresentada pela defesa de Ailson, embora conste nos autos o depoimento de testemunha que afirma tê-lo visto em festa comunitária no mesmo dia, não há comprovação documental, nem precisão quanto ao horário em que o evento ocorreu.

O reconhecimento da existência de um álibi, por si só, não constitui motivo suficiente para afastar o réu do julgamento pelo Júri, especialmente diante da existência de outros elementos que, em conjunto, formam o quadro indiciário mínimo exigido para a admissibilidade da imputação.

De igual modo, a alegação de que os elementos probatórios não foram confirmados em juízo — embora relevante em sede de mérito — não impede a pronúncia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, na fase do art. 413 do CPP, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual dúvidas razoáveis quanto à autoria devem ser resolvidas em favor da sociedade, mediante a submissão da causa ao Tribunal Popular.

Os depoimentos colhidos, ainda que extrajudiciais, formam um mosaico coerente com os demais elementos dos autos judicializados, como interceptações telefônicas, laudos e vínculos pré-existentes entre os envolvidos.

O juízo togado, nessa fase, não pode adentrar o mérito da prova, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Com efeito, presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, impõe-se a reforma da sentença recorrida, para que os réus Agenaldo José Buzette Gaygher, Luiz Adão de Souza e Ailson Barros dos Santos sejam pronunciados como incursos nos crimes previstos na denúncia, a saber: homicídio qualificado por motivo fútil e mediante paga de recompensa, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal), e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP), na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para reformar a sentença de primeiro grau e pronunciar os réus Agenaldo José Buzette Gaygher, Luiz Adão de Souza e Ailson Barros dos Santos, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal e 288, parágrafo único, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
pronunciar os réus Agenaldo José Buzette Gaygher, Luiz Adão de Souza e Ailson Barros dos Santos, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.